Tribunal: TJMT
Processo: 1009806-64.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009806-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ALCIDES MANTELLI JUNIOR - CPF: 834.855.541-20 (AGRAVADO), ALCIDES MANTELLI JUNIOR - CPF: 834.855.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE DEFERIU A PURGAÇÃO DA MORA EM RAZÃO DE PAGAMENTO SUPERIOR A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO TOTAL DO BEM – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – IMPOSSIBILIDADE - TESE FIRMADA NO RESP. 1418593/MS - RECURSO REPETITIVO TEMA 722 - BANCO CREDOR DE RETOMADA DO BEM - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face a r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação revisional nº 1002066-74.2019.8.11.0005 movida por ALCIDES MANTELLI JUNIOR, deferiu a medida de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravada, e determinou a reintegração da posse do bem, objeto da presente demanda; via de consequência, suspendeu os efeitos da liminar nos autos de busca e apreensão, autos do processo tombado sob nº 1001436-18.2019.8.11.0005, procedendo-se a sra. gestora as providências necessárias para informar no referido feito e, alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para homologação. (id. 41469993)

Sustenta o banco agravante que, para a aplicação da teoria mencionada, é necessário que o Agravado tenha cumprido com quase toda a totalidade da dívida contratual, o que não ocorreu no presente, pois constam pendentes de pagamento as parcelas sete em diante de modo que não há que se falar adimplemento substancial; assim, não há que se falar em pagamento substancial do contrato, porque existindo o inadimplemento do devedor, e configurada a mora através da notificação extrajudicial, está presente o direito deste Banco Credor de retomada do bem.

Requer seja recebido o presente recurso, pelos motivos já expostos, para inicialmente, ser deferida a tutela provisória, bem como, ao final, dar provimento ao recurso, para ser reconhecido que não houve inadimplência substancial, restituindo o veículo à Instituição Financeira.

A liminar foi indeferida. (id. 42098983)

Sem contrarrazões. (id. 45666033)

Informações. (id. 46303496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.418.593/MS, no rito dos recursos repetitivos, portanto, de observância obrigatória, firmou entendimento de que nas ações de busca e apreensão, a restituição do bem somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida, confira-se:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Ademais, a corte superior, no julgamento do Recurso Especial nº. 1622555/MG, alterou a jurisprudência anteriormente firmada, no sentido de que a Teoria do Adimplemento Substancial é inaplicável em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de enfraquecimento do instituto da garantia fiduciária.

“(...) A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). (...) (REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017).

Ressalta-se que no caso
dos autos, o autor acostou nos autos o comprovante de pagamento somente de pouco mais de 50% da dívida (R$ 25.000,00); ou seja, longe da totalidade da dívida para que pudesse mencionar a aplicação da teoria da adimplemento substancial.

Destarte, forte no entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp. 1418593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, de observância obrigatória, o recurso deve ser desprovido.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando assim a decisão agravada, restituindo o veículo à Instituição Financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020